Tribunal: STF
Processo: ARE 1554576
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegação de ausência de fundamentação. Tema RG nº 339. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN): exclusão de tributos federais da base de cálculo. Pis/Cofins. Exclusão do próprio ISSQN. Impossibilidade. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão proferido pela Corte de origem foi devidamente fundamentado e está em harmonia com o entendimento do STF, conforme verificado no julgamento das ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão proferido pela Corte de origem foi devidamente fundamentado; e se (ii) o conceito de preço de serviço, tal qual adotado pela Corte de origem, está em conformidade com o entendimento do STF sobre o tema.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    4. No julgamento das ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP, o Supremo Tribunal Federal adotou como premissa o conceito de preço de serviço como receita bruta, na qual se incluem os tributos discutidos nestes autos.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso (ressalvada a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade judicial, que realização o pagamento ao final).



    _________



    Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 339; ADPF nº 189-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020; ARE nº 1.522.510-AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/04/2025; ARE nº 1.504.995-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/09/2024.